Tribunal: TJMT
Processo: 1012875-83.2025.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012875-83.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO RODRIGUES CRISPIM OLIVEIRA - CPF: 458.669.611-72 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), SIDNEI BRESSAN - CPF: 453.524.889-34 (RECORRIDO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES PRESCRITOS. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. PORTADOR DE BOA-FÉ. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO CRÉDITO. DEVOLUÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PROTESTO LEGÍTIMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A preliminar arguida pelo recorrido de dialeticidade deve ser rejeitada, uma vez que as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

2. A questão central consiste em definir se, em ação de cobrança fundada em cheque prescrito, é necessária a demonstração da causa debendi pelo portador, ou se basta a apresentação do título para transferir ao emitente o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

3. A análise dos documentos dos autos revela que o recorrente efetivamente emitiu os três cheques apresentados pelo autor (cheque nº 345 do Banco Sicoob no valor de R$ 9.990,00 e cheques nº 513 e 514 do Banco Itaú, ambos no valor de R$ 9.800,00 cada), conforme se depreende da própria contestação, onde não nega a autenticidade das assinaturas. Os títulos foram regularmente apresentados ao banco sacado e devolvidos por insuficiência de fundos (motivos 11 e 12), conforme anotações constantes no verso das cártulas, id.
318005380.

4. A jurisprudência tem se orientado no sentido da desnecessidade de demonstração da
causa debendi
quando a ação é proposta dentro de prazo de dois anos após a prescrição cambial do cheque, passando a constituir ônus do devedor a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado. Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. ASSINATURA NO VERSO. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA COMO AVAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE EM RAZÃO DA REVELIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO. 2. É cabível a ação de cobrança fundada no art. 61 da Lei nº 7.357/85, por enriquecimento ilícito, no prazo de dois anos após a prescrição cambial do cheque, independentemente da indicação da causa debendi. (N.U 1009455-31.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE “CAUSA DEBENDI” – REJEITADA -SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A ação de cobrança fundada em cheque prescrito há menos de 2 (dois) anos prescinde da demonstração da causa debendi. (N.U 1003860-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

5. O argumento do recorrente de que os cheques foram emitidos para terceiro e que houve desacordo comercial não afasta sua responsabilidade perante o atual portador. O documento de notificação extrajudicial juntado aos autos, datado de 01/11/2023, não comprova que o recorrido tinha conhecimento do alegado desacordo quando recebeu os títulos. Ademais, tal notificação foi dirigida ao suposto beneficiário original, não ao atual portador (id.
318005391 – Pág. 15).

6. A alegação de que o nome do beneficiário foi inserido posteriormente nos cheques não constitui irregularidade. É prática comum e legítima o preenchimento do campo beneficiário no momento do depósito ou apresentação do título, especialmente quando se trata de cheques ao portador ou com endosso em branco.

7. O recorrente não logrou demonstrar que o recorrido adquiriu os títulos de má-fé ou com conhecimento de vício que os tornasse inexigíveis. A simples alegação de desacordo comercial com terceiro, desacompanhada de prova robusta de que o atual portador tinha ciência de tal circunstância, não é suficiente para afastar a legitimidade da cobrança.

8. Assim, tem-se que o recorrente não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A simples alegação de ausência de comprovação da origem do débito não afasta a obrigação contida no título de crédito, cabendo ao emitente do cheque demonstrar eventual inexistência da dívida, o que não ocorreu.

9. Quanto ao pedido contraposto de indenização por danos morais em razão de protesto indevido, não merece acolhimento. O protesto de título não pago constitui exercício regular de direito do credor, não havendo ilicitude na conduta quando baseada em título válido e exigível.

10. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenaçao, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

13. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026